Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700124-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CONSTANCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilizar transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Alega o agravante que possui 73 anos e, realiza hemodiálise convencional três vezes por semana, por quatro horas. Ressalta que o relatório médico informa que não possui condições de utilizar transporte coletivo por ser cardiopata grave e dialítico. Sustenta ser necessário a disponibilização de transporte adequado para o tratamento, sob o risco de agravar seu quadro clínico e o risco de óbito. É o relatório. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante fazjusao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, alega o agravante que tem 73 anos, apresenta quadro clínico de cardiopata grave e dialítico e não possui condições de utilizar transporte coletivo para a realização das sessões de hemodiálise. Ressalta que necessita de transporte adequado de sua residência, localizada na cidade do Recanto das Emas/DF, até a clínica Davita-Pacini, localizada na cidade de Brasília/DF. A despeito disso, informa o agravante na inicial que antes do ajuizamento da ação foi enviado ofício à Superintendência da Região de Saúde Oeste, requisitando a concessão do serviço de transporte, tendo o órgão respondido por meio de ofício do ofício de ID 43130655, pág. 5 e 6: Em atenção ao ofício (103905887), que solicita atendimento imediato ao paciente Raimundo Constâncio da Silva, devido ao risco de morte, informamos que para o dia e horário especificado no ofício, o paciente encontra-se na Lista de Espera para Transporte de Hemodiálise na posição 682. No entanto, cabe chamar atenção ao Despacho (104095909), no qual informa possibilidade de atendimento imediato, caso o horário da Hemodiálise do paciente seja alterado para o horário de 11 às 15:30. Dessa forma, para o atendimento imediato da demanda do paciente, sugere-se apenas ajuste do horário da hemodiálise do paciente de 16 às 20h para 11 às 15:30 nos mesmos dias: segundas, quartas e sextas. Verifica-se, portanto, que o agravado não se encontra inerte em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados. Contudo, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. No caso, conforme se observa na resposta do órgão público, existia na época a possibilidade imediata do fornecimento do serviço pleiteado no horário das 11h às 15h30. Apesar disso, não consta da peça ora em análise e nem nos autos na origem a manifestação do agravante sob a possibilidade de efetuar a troca de horário como sugerida. Diante desse cenário e enquanto esta dúvida não for esclarecida, deve ser indeferida a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f